Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-71.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Subtração de bens do interior de "box" alugado. Nulidade da citação não reconhecida. Pleito, contudo, que não comportava acolhimento. Inexistência de obrigação de guarda e vigilância dos bens por parte da locadora. Apelação provida.